Tribunal: TJBA
Processo: 8048206-25.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8048206-25.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: CAIO MATTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197, LEP. AGRAVANTE QUE SE INSURGE CONTRA A UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES, PARA FINS DE REGIME PRISIONAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. SOMATÓRIO DAS PENAS, PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AFRONTA AO ART. 76 DO CP E ART. 681 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Trata-se de Agravo em Execução Penal, manejado por CAIO MATTOS DE ANDRADE, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. A defesa pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, afastando-se a unificação realizada entre as penas de espécies diferentes, determinando-se, consequentemente, a aplicação da pena de detenção no montante de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em regime semiaberto, ID 37561979.

II -
Opinativo Ministerial (ID 37983145), manifestando-se pelo CONHECIMENTO DESPROVIMENTO do presente Agravo.

III -
O artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal determina que diante de condenação por mais de um delito, no mesmo processo ou em processos diferentes, a fixação do regime de cumprimento ocorrerá a partir da unificação das penas, ou seja, da soma das reprimendas.

IV -
As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018).

V -
O Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível a unificação das penas de detenção e reclusão pelo Juízo das Execuções Penais
para fins de definição do regime inicial de cumprimento
, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal. Afirma a Corte Superior que as reprimendas de detenção e reclusão são da mesma espécie, tratando-se de modalidades de pena privativa de liberdade. Portanto, diz o Tribunal da Cidadania que, no âmbito da execução penal, deve ser aplicado o artigo 111 da Lei de Execução Penal. Assim, há que se manter a decisão ora impugnada, porquanto está em conformidade com a Lei de Execução Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

VI –
Referido procedimento não afronta o art. 76, do CP, e tampouco o art. 681 do CPP, porquanto somente após expiada a pena de reclusão será iniciado o cumprimento da pena de detenção, observando-se o regime adequado.

VII –
Recurso a que se Nega Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO DE Nº
8048206-25.2022.8.05.0000
,
oriundos d
o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA,
sendo Agravante:
ITAMAR OLIVEIRA PEREIRA
e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.
e o fazem pelas razões a seguir expostas.